Tribunal: TJBA
Processo: 8070735-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070735-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON PASSOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYNA MELO SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO TURÍSTICO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8070735-33.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AILTON PASSOS DOS SANTOS
e agravado
MUNIC
Í
PIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça